Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REVELIA. CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 521, §1o, I, do CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconsideração e rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade absoluta da citação por edital e o cerceamento de defesa.
2. O artigo 525, §1o, I do Código de Processo Civil permite ao executado alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. 2.1. No caso dos autos, verifica-se que a devedora pediu a habilitação nos autos apenas em sede de cumprimento de sentença. Considerando que na data da prolação da sentença na ação monitória a autora ainda não havia comparecido ao feito , é de inteira aplicação o artigo 525, §1, Inciso, I do CPC, que permite a discussão sobre a validade da citação.
3. Jurisprudência: “(...) Iniciada a fase executiva e tendo o Feito tramitado à revelia na fase de conhecimento, a alegação de nulidade da citação é matéria passível de defesa por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, com amparo no artigo 525, §1 o, inciso I, do CPC, sendo certo que "A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil" (...)” (00163415620158070018, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 20/4/2021).
4. Apesar de ser possível a impugnação à citação, o presente feito não está suficientemente instruído para que seja avaliada a validade da citação nesta instância, considerando que constam apenas cópias de parte da ação monitória nos presentes autos e, entre elas, não estão as páginas que descrevem as tentativas de localização da autora. 4.1. Portanto, neste ponto, acolhe-se em parte o recurso para que seja determinado ao juízo a quo que aprecie a alegação de nulidade da citação.
5. Tanto a pretensão de abertura do prazo para especificação de provas, como a alegada exceção do contrato não cumprido, consistem em matérias afetas aos embargos à monitória (artigo 702, caput e §1o, do CPC), portanto, somente poderão ser objeto de apreciação pelo juízo a quo caso venha a ser reconhecida a nulidade da citação.
6. Recurso parcialmente provido.